Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover em relação à petição de ID 26359182. Ainda que este relator tenha se baseado em premissa equivocada, decorrente da confusa narrativa da parte, é de se ver que não há comprovação da despesa para aquisição do medicamento PRISTIQ 100 mg, o que impede o levantamento da quantia. Frise-se, ademais, que não há saldo suficiente na conta judicial, conforme informado no ID 26118242, o que ensejaria novo sequestro de valores nos cofres públicos. Nesse interim, peticiona o Distrito Federal, noticiando as providências adotadas no âmbito da Secretaria de Saúde para aquisição do medicamento (ID 26418378). Intime-se a impetrante para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de junho de 2021 18:40:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator